Tribunal: TJMT
Processo: 1029913-35.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029913-35.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REI DAS LASCAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 17.104.242/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 150701689).

Assegura que “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 155886184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e,
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id. 149578800).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O juízo determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial.

Intimada a parte requerente quedou-se inerte.

Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em caso análogo:

[...]

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. (Id. 149578800).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de novembro de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 150701689)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
” (Id. 152318174

– fls. 4),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário,
no montante de R$ 37.062,98: trinta e sete mil e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos,

decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2020521754, Id. 149576296), em que a inicial foi protocolada em 5 de agosto de 2022 (Id. 149576294).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, o Juízo de Primeira Instância oportunizou ao apelante a emendar a inicial, no prazo de quinze (15) dias:

[...] Analisando os autos, verifico que o polo passivo cadastrado no sistema PJE (Iva Pedreira Ribeiro Madeiras - ME) diverge em relação ao devedor constante na petição inicial e na respectiva CDA.

Assim, face ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para emendar a inicial, esclarecendo essa inconformidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, conforme artigo 321, parágrafo único do CPC e, consequentemente, extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, I do CPC.

Decorrido prazo assinalado, com ou sem manifestação, certifiquem sobre a tempestividade e voltem-me os autos conclusos. (Id. 149576298).

No entanto, na data de 13 de setembro de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 149576299), que no caso, se fazia obrigatória.

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LIGADA À ICMS – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1021799-49.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 29 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Correta a decisão que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se, ensejada a emenda da inicial ao demandado, este não a fez, acarretando a extinção do feito, sem resolução do mérito. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 93696/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 8 de agosto de 2016).

Dessa forma, verificado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, correta a decisão que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id. 122418511).

[...] 1.
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1575717/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...] -
Verificando o juiz que a inicial não preenche os requisitos previstos na legislação processual, deve oportunizar à parte autora a correção do vício, por aplicação do disposto no art. 284 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época
.

-
O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único desse dispositivo normativo
. (TJ/MG, Nona Câmara Cível, apelação 1.0116.14.003468-1/001, relator Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, julgamento em 4 de julho de 2017). [sem negrito no original]

[...]
1.

A petição inicial só pode ser considerada inepta quando o vício constante apresente tamanha gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que é o caso dos autos.

2. No caso em análise foi oportunizado ao autor emenda à inicial para sanar o vício presente nesta peça processual. Contudo, como a parte demandante permaneceu inerte, resultando no indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Inteligência do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. [...]. (TJ/RS, Quinta Câmara Cível, apelação 70067366252, relator Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento em 21 de março de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023